Tribunal: TJMT
Processo: 0003575-53.2017.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003575-53.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA LOPES (APELANTE), SANDRYNNY DE SOUZA SILVA - CPF: 041.469.161-00 (ADVOGADO), RENATA MIRELE DE SOUZA SILVA - CPF: 098.890.834-42 (VÍTIMA), PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (VÍTIMA), MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA - CPF: 060.955.591-03 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
RECURSO DA DEFESA:

PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FULCRO NO ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP
–

DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE DIZ RESPEITO À IMPUTAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E À CONDENAÇÃO PELO CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR EM AMBOS OS ASPECTOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, tanto no que refere à imputação da qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2o, inc. I, do CP), quanto no que diz respeito ao crime conexo de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA), não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). (Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT).

2. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE MARCELO DA SILVA LOPES

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DA SILVA LOPES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.o 3575-53.2017.811.0029 – código 64529, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática do delito contra a vida tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e do crime conexo previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,

à pena total de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais encontradiças no ID 36626466, subscritas por defensora dativa, o apelante objetiva a
anulação do julgamento
e a consequente submissão a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP, forte no argumento de que o veredito prolatado pelo corpo de jurados é
manifestamente contrário às provas dos autos
, especificamente no que diz respeito ao reconhecimento da
qualificadora do motivo torpe
e à condenação pelo
crime conexo de corrupção de menor
, os quais, na sua intelecção, não encontram arrimo no conjunto probatório.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 36627466, rechaçando as exposições defensivas e pugnando pela preservação do
decisum
impugnado.

Nesta instância, na mesma toada, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 45260490 pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

MARCELO DA SILVA LOPES
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 21h32min, nas imediações do campo da Catuense, no bairro Nova Canarana, na comarca de Canarana/MT, o ora apelante
MARCELO DA SILVA LOPES
, em
conluio com o adolescente

Marcelo Junior Souza Penha
,
atentou contra a vida
das vítimas
Pablo Henrique Gomes da Silva
e
Renata Mirele de Souza Silva
, agindo com
dolo eventual
em relação a esta última, por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa
dos ofendidos, de modo que somente não consumou seu intento por força de circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a preambular,
MARCELO DA SILVA LOPES
e o adolescente,

com o intuito de matar
Pablo Henrique Gomes da Silva
,

passaram certo tempo observando as vítimas em busca do melhor momento para praticar o crime, até que, na hora do fato, aproximaram-se dos ofendidos em via pública e, assumindo o risco de atingir
Renata Mirele de Souza Silva
,

o acusado sacou um revólver e efetuou três disparos em direção ao casal, enquanto o menor lhe dava ‘cobertura’. Dessa forma, um dos disparos atingiu a perna de
Renata Mirele
,

mas logo depois a arma falhou e
Pablo Henrique
conseguiu fugir do local correndo.

Ainda segundo a denúncia, o crime foi cometido por
motivo torpe
, uma vez que
MARCELO DA SILVA LOPES
agiu sob ordens da facção criminosa Comando Vermelho, pelo fato de a vítima supostamente ter delatado alguns membros desse grupo à Polícia, e também como um “teste” para o ingresso do acusado na referida facção.

Além disso, consta da denúncia que fora utilizado
recurso que dificultou a defesa
das vítimas, à medida que o ora apelante “
as atacou em local com pouco movimento e, ao contrário delas, estava armado
”. [ID 36621046 - Pág. 2].

Por estes fatos,
MARCELO DA SILVA LOPES
foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material.

Submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular, o increpado restou
absolvido
da imputação de tentativa de homicídio contra
Pablo Henrique
, mas, ao mesmo tempo, foi
condenado
pela tentativa de homicídio qualificado em face da vítima
Renata Mirele
, bem como pelo delito conexo de corrupção de menor.

Diante disso, o apelante exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, discorrendo
que a decisão emanada do Conselho de Sentença é
manifestamente contrária ao acervo probatório
dos autos, pois, na sua intelecção, não foram angariados elementos efetivamente capazes de subsidiar a imputação da
qualificadora do motivo torpe
no crime de homicídio e tampouco a condenação pelo delito conexo de
corrupção de menor
.

A respeito da tese ora suscitada, urge consignar, de antemão, que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13,
aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual
, deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem assentando que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
.” (STJ - AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão anulatória não merece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe no delito contra a vida e também a condenação concomitante pelo crime de corrupção de menor.

Ainda na fase policial, logo após o episódio criminoso, o ofendido
Pablo Henrique Gomes da Silva

afirmou expressamente que o atentado contra sua vida, no qual sua esposa
Renata
acabou sendo atingida, foi praticado por
MARCELO DA SILVA LOPES,
com o auxílio do adolescente

Marcelo Junior Souza Penha,
e
à mando da facção criminosa Comando Vermelho
, na pessoa do traficante Gabriel, vulgo “Sete”, pois, segundo o ofendido, o referido traficante atribuía a ele a autoria de algumas delações que culminaram em prisões de vendedores de tóxicos naquela comarca. Nesse sentido, confira-se os seguintes excertos:

“(...) na noite de ontem (24/11/2017) por volta de 20:30 o declarante estava com sua esposa RENATA defronte o prédio da feira coberta quando chegou ali MARCELO DA SILVA LOPES e disse ‘não avisei pra você Gordão’; QUE, nisso começou a atirar contra o declarante e sua esposa; QUE, MARCELO atirou três vezes e que o segundo ou terceiro disparo acertou RENATA na perna que caiu gritando;
(...) o crime foi ordenado pela facção criminosa COMANDO VERMELHO por intermédio de GABRIEL vulgo ‘SETE’;
QUE, o revólver usado pertence a ‘SETE’, que integra o Comando Vermelho; QUE,
o crime foi encomendado porque ‘SETE’ diz na cidade que o declarante é cagueta
pois, atribuiu a ele prisões que a Polícia Civil realizou de traficantes em Canarana; QUE,
o indivíduo ‘MARCELINHO’ ajudou na emboscada a cuidar quando o declarante e RENATA estariam passando pelo local pra avisar MARCELO
; (...) QUE, o declarante viu "MARCELINHO" indo várias vezes na frente da feira coberta e retornar pra ver o momento certo de pegar o declarante; QUE, o declarante tem conhecimento de que
MARCELO aceitou matar o declarante como prova para ser aceito no Comando Vermelho
(...).”
[Termo de declarações, ID 36623450 - Pág. 1].

Em juízo, o ofendido
Pablo Henrique Gomes da Silva
,

que se encontrava recolhido na Cadeia Pública local na época da audiência, demonstrou profundo receio de falar sobre os fatos, quiçá pela possibilidade de sofrer alguma represália no interior do estabelecimento prisional, e acabou não respondendo aos questionamentos acerca do episódio.

Apesar disso, a vítima
Renata Mirele de Souza Silva
,

ao ser ouvida na fase do
judicio accusatione
,

confirmou que na data do fato estava retornando para casa com seu companheiro
Pablo Henrique
quando passaram pelo acusado
MARCELO DA SILVA LOPES
em via pública, o qual estava em companhia do adolescente
Marcelo Junior Souza Penha
e de outro indivíduo não identificado. Na sequência, segundo a ofendida, ao caminharem um pouco pela rua o acusado
MARCELO
os surpreendeu dizendo: “
Não falei Gordão que eu iria dar um tiro no seu joelho
”, e assim efetuou cerca de três disparos na direção deles, dentre os quais um a atingiu na região da perna.

De acordo com
Renata Mirele de Souza Silva
,

o acusado é primo do seu companheiro
Pablo Henrique
e, inclusive, mantinham uma convivência amistosa antes disso. Tanto que, a respeito da motivação da conduta, apesar de não externar certeza absoluta sobre este aspecto, a ofendida pontuou apenas que “ouviu dizer” que
MARCELO
cometeu o delito sob ordens do Comando Vermelho e que ele ganharia uma motocicleta por isso, uma vez que
Pablo Henrique
, nos seus dizeres, “
dava muito trabalho
” cometendo roubos na cidade [Depoimento disponível no Relatório de Mídias de ID 36627468].

No mesmo sentido, os policiais militares
Weslen da Silva Oliveira
e
Gian Rauber
,

tanto
na fase do
judicio accusatione
quanto no Plenário do Tribunal do Júri, relataram que foram acionados para atender a ocorrência de tentativa de homicídio e, ainda no hospital, o ofendido
Pablo Henrique Gomes da Silva

informou que conhecia os dois suspeitos
que atentaram contra sua vida, aquele que efetuou os disparos e aquele que deu apoio à ação, identificando-os como sendo o apelante
MARCELO DA SILVA LOPES
e o adolescente
Marcelo Junior Souza Penha.

Segundo os agentes públicos, com base nestas declarações do ofendido foi possível a apreensão do adolescente em via pública logo após o crime, porém, o menor negou qualquer participação no episódio. O recorrente
MARCELO DA SILVA LOPES
,

por sua vez, foi preso pouco depois, na mesma noite, enquanto tentava fugir da cidade ainda em posse do revólver calibre 38 utilizado na empreitada criminosa, ocasião em que admitiu a autoria da infração, mas alegou que o motivo era apenas uma desavença prévia com
Pablo.
[Depoimentos disponíveis no Relatório de Mídias de ID 36627468].

Concluídos os debates em Plenário, as questões ora discutidas pela Defesa foram objeto de quesitação (ID 36626455, págs. 7/9) nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
Da vítima Renata Mirele de Souza Silva

[...]

5o Quesito
: O acusado agiu impelido por
motivo torpe
, tendo em vista ter sido cometido como forma de ingresso no Comando Vermelho?

SIM (4)

NÃO (

)

[...]

Do crime do Art. 244-B do ECA

1o Quesito:
No dia 14.11.2017, por volta das ‘21h32min, ocorreu um crime na companhia de um menor?

SIM (4)

NÃO (

)

2o Quesito:
O réu
Marcelo da Silva Lopes
foi o autor desse crime?

SIM (4)

NÃO (

)

3o Quesito:
O jurado absolve o réu?

SIM (

)

NÃO (4)”.

No contexto apresentado, por mais que o acusado
MARCELO DA SILVA LOPES
tenha sustentado desde o início da persecução penal a versão segundo a qual agiu sozinho, sem o auxílio do comparsa adolescente, e em razão de uma desavença anterior com a vítima
Pablo Henrique Gomes da Silva
,

rechaçando qualquer envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, em sintonia com as declarações do menor, é igualmente certo que
a versão contrária, alimentada
na peça acusatória e nos debates ministeriais em Plenário, acolhida pelo Conselho de Sentença,
não foge ao acervo probatório
, porquanto encontra respaldo nas declarações das vítimas e nos testemunhos dos policiais militares ouvidos em juízo.

Em verdade, o que se verifica no caso concreto acerca da
imputação da qualificadora do motivo torpe e da condenação pelo crime conexo de corrupção de menor
é
que o Conselho de Sentença apenas
optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório
, concluindo pela procedência da exordial acusatória nestes pontos. Desse modo,
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso das declarações das vítimas e da prova testemunhal supracitada,
revela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Destarte, sendo constatado que tanto a circunstância qualificadora reprochada, quanto a prática do tipo penal descrito no art. 244-B do ECA,
encontram arrimo nas palavras das vítimas e na prova oral produzida no curso da persecução criminal,
não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária às provas constantes no caderno processual.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – grifei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado
pelo Egrégio Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DA SILVA LOPES
, preservando incólume o veredito prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 3575-53.2017.811.0029 – código 64529.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020